Tribunal: TJMT
Processo: 1017666-77.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017666-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), FABRICIO DE LIMA FERREIRA - CPF: 051.816.561-29 (PACIENTE), Lawrence Pereira Midon (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIENE FERREIRA DE LIMA - CPF: 025.873.471-06 (VÍTIMA), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (IMPETRANTE), SAN GABRIEL FERREIRA - CPF: 062.407.951-19 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
–
LESÃO CORPORAL
E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER
– PRISÃO PREVENTIVA –

GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA

–

ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima.

Inviável a aplicação da
s medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
se as
circunstâncias que envolvem o
fato,
aliadas à gravidade concreta do delito (
lesão corporal grave e violência psicológica
contra a
vítima),
demonstram ser

in
suficientes
para a consecução do efeito almejado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Fabricio de Lima Ferreira
, que, em tese, teria praticado o crime de
embriaguez ao volante,
lesão corporal
e violência psicológica contra a mulher,
no contexto de violência doméstica, tipificados no art. 129, §13º
e
art. 147
-B
, do Código Penal c/
c art. 306 do CTB, com as culminações da lei n. 11.340/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especificamente acerca do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, uma vez que
possui bons antecedentes, sendo acusado primário e possui residência fixa e trabalho fixo.

Pede o deferimento da liminar, concedendo a liberdade provisória ao paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
parcialmente deferida apenas para que o magistrado de origem analisasse o pedido de revogação da prisão do paciente sob pena de supressão de instância
(Id.

223897655
).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes
mantendo a prisão preventiva
(Id.

224788412
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
228150172
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado,
o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, por ser desprovida de fundamentação idônea e concreta, principalmente porque
desconsiderou que o paciente
é acusado primário, possui emprego fixo e residência fixa, sendo os fatos que levaram à prisão preventiva fatos isolados
.

Além disso, argumenta a desproporcionalidade da prisão, diante dos predicados favoráveis do paciente
, que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque, o magistrado fundamentou sua decisão com base em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,
calcada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, e na
necessidade de evitar reiteração delitiva,
in
verbis
:

“
No tocante a materialidade e autoria exigida para homologação encontram-se evidenciada pelo narrado. De início esclareço que somente a embriaguez involuntária afasta o cometimento do delito, no entanto não é o caso dos autos, razão pela qual afasto a alegação da defesa. Assim, cumprida as exigências do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante
.

(...)

Assim, encontram-se presentes os requisitos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, visto que a soma dos delitos, possuem pena máxima superior a 4 anos, há a presença da materialidade (pelas fotos juntadas aos autos que comprovam as agressões perpetradas pelo custodiado, bem como pela declaração da vítima), portanto, configurado o fumus
comissi
delicti
. Em sede policial o autuado declarou: QUE a declarante é moradora do município de Peixoto de Azevedo; QUE estava a passeio na casa de uma amiga neste município; QUE o suspeito FABRÍCIO reside em Guarantã do Norte; QUE a declarante afirma que começou ter um relacionamento amoroso com FABRÍCIO à 03 meses; QUE ainda estavam se conhecendo; QUE a declarante tem quatro filhos sendo 03 maiores de idade e um 03 aninhos, todos do primeiro casamento; QUE veio para Guarantã para passar o final de semana e dar mais atenção
á
FABRÍCIO, devido o casal estar morando em cidade diferentes; QUE FABRÍCIO foi buscar a declarante e seu filho de 03 anos, em Peixoto de Azevedo, e vieram passar o final de semana na casa de JULIEZER, amiga da declarante; QUE durante o dia estava tudo bem; QUE por volta das 08:30 a declarante pegou o aparelho celular de FABRÍCIO para tirar umas fotos da amiga com seu filho; QUE mandou as fotos para seu celular e em seguida apagou as fotos do aparelho celular de FABRÍCIO e posteriormente foi apagar as mesmas fotos na lixeira do aparelho, quando viu fotos de FABRÍCIO com um amigo e p
r
ostitutas nuas; QUE havia outras fotos e vídeos íntimos de FABRÍCIO; QUE a declarante pegou o celular e entregou para FABRÍCIO, com a galeria de fotos da lixeira aberta; QUE a declarante não falou nada, pois sabe que FABRÍCIO é
violênto
; QUE FABRÍCIO mudou o semblante e começou a ficar irritado; QUE pedir o aparelho celular da declarante, porém não entregou, com receio de FABRÍCIO quebrar o aparelho; QUE a declarante se levantou e foi ao banheiro; QUE FABRÍCIO foi atrás e começou a bater na porta pedindo para abrir; QUE a declarante pedia a todo momento que FABRÍCIO parasse com o que estava fazendo e que se acalm
a
sse; QUE ao abrir a porta FABRÍCIO deu dois empurrões na declarante, que no segundo emp
u
rrão a declarante foi ao chão;
QUE FABRÍCIO começou a agredir fisicamente a mesma com socos e chutes; QUE JULIEZER abriu o portão para a declarante correr pra rua, que a mesma conseguiu se desvencilhar de FABRÍCIO; QUE

correu para rua, que FABRÍCIO a segurou pelos cabelos e a jogou no chão e começou a espancá-la novamente com vários socos e batia sua cabeça contra o asfalto; QUE a declarante foi socorrida por um entregador delivery, que passava pela rua; QUE o entregador gritou e segurou FABRÍCIO, vindo a
entar
em vias fatos; QUE nesse momento a declarante aproveitou e retornou para dentro da casa, procurando se proteger de FABRÍCIO; QUE FABRÍCIO entrou em seu veículo e fez uma manobra como se estive indo embora , porém veio em direção ao portão da casa e arrebentou o portão; QUE a declarante correu e se trancou em um dos quartos; QUE FABRÍCIO desferiu vários chutes na porta até arrebentar; QUE a declarante se escondeu atrás da cama com seu filho de 03 anos; QUE FABRÍCIO começou a
agradi-la
novamente, que bateu muito na mesma, na frente de seu filho; QUE tentou esganadura, que quase desfaleceu; QUE JULIEZER foi quem tirou FABRÍCIO de cima da
declerante
; QUE FABRÍCIO pegou o aparelho celular da declarante e saiu da casa; QUE a declarante correu para casa do primeiro vizinho que estava com a porta aberta, pois sabia que FABRÍCIO iria voltar; QUE por várias vezes FABRÍCIO fez rondas atrás da declarante; QUE vizinhos à levaram até o hospital para atendimento médico; QUE a declarante relata que está apavorada pois acha que FABRÍCIO tem capacidade de atentar contra sua vida;
QUE achou que iria morrer na data de ontem; QUE perguntada se FABRÍCIO lhe fez
ameças
afirmou que, eu fiquei em estado de choque, se ele disse não me recordo; QUE
pergunada
se foi a primeira
ves
que FABRÍCIO lhe agride fisicamente afirmou que, SIM, MAS QUEM SOFRENDO VIOLÊNCI PSICOLÓGICA; QUE já tentou terminar o relacionamento com FABRÍCIO, porém ele não aceita; QUE em menos de trinta dias atrás, FABRÍCIO tentou contra a vida da declarante e a dele mesmo, isso ocorreu por que a declarante disse para o mesmo que queria terminar; QUE ambos estavam dentro do carro de FABRÍCIO, que o mesmo acelerou o veículo pelas ruas passando em todos os cruzamentos em alta velocidade, (roleta russa); QUE o fato ocorreu no município de Peixoto de Azevedo, que a declarante não registrou boletim de ocorrência para não piorar a situação e também acreditando que FABRÍCIO desistisse dela; QUE a declarante
esta
com bastante hematomas na testa, rosto, nos dois cotovelos,
ombos
e posterior da cabeça; QUE A DECLARANTE TEME POR SUA VIDA E DESEJA MEDIDAS PROTETIVASEM DESFAVOR DE FABRÍCIO

(.
..
)

Já com relação ao periculum
libertatis
, noto que também se encontra configurado nos autos, dada a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do delito, o que no caso dos autos mostrou-se exacerbada, já que a vítima ficou demasiadamente lesionada em várias partes do corpo e sua residência ficou destruída, havendo risco concreto em sua integridade física, caso o custodiado venha ser colocado em liberdade.
”

(Id
223141175 pág. 89-90
)

destaquei

Conforme consta do Boletim de Ocorrência e do Depoimento da vítima, no dia
30.06.2024

(id. 223141175)
o paciente
, após ter bebido o dia inteiro, começou uma discussão por causa do celular com a vítima, e tentando pegar o celular da mesma, ela se trancou no banheiro, quando então o acusado teria derrubado a porta e espancando-a, ao tentar fugir o mesmo prosseguiu com a agressão no meio da rua, e a vítima foi salva por um entregador de delivery que
foi
as vias de fato com o acusado.

O acusado teria também
pego
seu veículo e derrubado o muro da casa em que a vítima estava atras dela.

As alegações são corroboradas com o depoimento dos vizinhos que socorreram a vítima e a levaram para o hospital, bem como, com o exame de corpo de delito realizado, a declaração dos policiais que realizaram o flagrante e as fotos da residência com muro destruído e das lesões da vítima, todos acostados ao id. 223141175 destes autos.

É possível concluir, do breve retrospecto, que os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento dos delitos de lesão corpora
l, embriaguez ao volante e violência psicológica contra a mulher
, os quais
se mostram graves e robustos o bastante para ensejar a manutenção da segregação do paciente.

Como sabi
do,
o delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal é de ação penal pública incondicionada, como prevê a Súmula 542 do STJ, de modo que a atuação das autoridades independe da manifestação de vontade da vítima.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. INFIRMAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RETRATAÇÃO. IRRELEVANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena da manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Na espécie, o mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se ao caso o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador. 3. Há gravidade concreta nas condutas imputadas ao acusado, que trancou a vítima na residência e, em frente aos filhos de 4 e 6 anos de idade, tentou enforcá-la e lhe desferiu chutes e socos na cabeça, gerando sangramento abundante e a necessidade de ser a ofendida socorrida por ambulância. 4
. A manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, pelo agente, e a efetiva imperiosidade de se proteger a integridade física e psicológica da ofendida afastam a apontada ilegalidade no decreto de segregação cautelar.
5.
A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não provido.

“
(
STJ -
AgRg
no HC: 674738 SP 2021/0189444-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

(destaquei)

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PRISÃO NECESSÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
”
(N.U 1014562-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023)

Assim
, não há como considerar o decreto prisional desprovido de fundamentação, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Portanto, não se
verifica qualquer razão para alterar a conclusão obtida na decisão impugnada. O
periculum
libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

Por derradeiro, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de retirar a
cautelaridade
da medida. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte, a exemplo deste precedente:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA –
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 129, §9º E ART. 147, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 E ART.12 DA LEI Nº 10.826/03] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA – RELATOS DA VITIMA E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS LESÕES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSÓLITAS AGRESSÕES – 2) VIOLÊNCIA MÚTUA REQUESTADA – NÃO EVIDENCIAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE – 3) EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA BEM COMO MANIFESTAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO TEM AS CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E IMPRORROGABILIDADE – EXCESSO ANORMAL NÃO EVIDENCIADO – 4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STF [HC Nº.174102] E STJ [RHC Nº 46.378] – 5) CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] – INUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– PRECEDENTES STJ [HC Nº 316.706] INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pelas palavras da vítima, bem como pelas demais provas produzidas, em especial pelo laudo de constatação das lesões e fotos.

O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo auto de exame de corpo de delito. Alegação defensiva de mútua agressão que não se sustenta no caso concreto.

“[...]Os prazos processuais não
tem
as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
22/11/2017).

Predicados do acusado, não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

(N.U 1003205-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022,
Publicado
no DJE 15/04/2022) (destaquei)

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, e, consequentemente, da ordem pública.

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024